Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726459-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO ÁVILA ALVES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pequeno traficante, ou traficante "formiga" apanhado com 0,14g de crack em Santa Maria-DF. O Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio, independente de mandado judicial é considerado legítimo quando baseado em razões justificadas pelos elementos do caso concreto, desde que indiquem a ocorrência, no interior da casa, situação de flagrante delito - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010. 2. Na qualidade de destinatário final da prova, é capaz de admitir a indicação de testemunhas arroladas em momento posterior à denúncia, ou após a resposta à acusação, para serem ouvidas na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real e à formação do seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o artigo 209 do Código de Processo Penal. 3. Sendo as provas dos autos coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado praticou atos típicos de tráfico de drogas, inviável acolher-se pleito absolutório ou desclassificatório. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude da prova obtida na busca e apreensão domiciliar e a consequente insuficiência probatória para a condenação; b) artigo 564, inciso IV, do CPP, ao argumento de que a inclusão do rol de testemunhas da acusação foi extemporânea, operando-se a preclusão; c) artigo 383, caput, do mesmo Codex, defendendo a necessidade de readequação típica da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por afronta à inviolabilidade do domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso em tela, não houve qualquer ilegalidade na entrada dos policiais a casa do apelante, uma vez que o estado de flagrância havia sido constatado durante diligências realizadas com o objetivo de confirmar as denúncias anônimas previamente recebidas” (ID 16631561). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 383, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “resta configurada nos autos a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo inviável acolher ao pleito absolutório ou desclassificatório requeridos pela Defesa” (ID 16631561), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, é providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 564, inciso IV, do CPP, uma vez que o acórdão impugnado, ao assentar que “o juiz, na qualidade de destinatário final da prova, é capaz de admitir a indicação de testemunhas arroladas em momento posterior à denúncia, ou após a resposta à acusação, para serem ouvidas na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real e à formação do seu livre convencimento motivado” (ID 16631561), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “segundo entendimento deste Superior Tribunal, ‘não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real’ (RHC 99.949/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)” (AgRg no HC 527.321/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto o órgão julgador concluiu que, “caso em tela, não houve qualquer ilegalidade na entrada dos policiais a casa do apelante, uma vez que o estado de flagrância havia sido constatado durante diligências realizadas com o objetivo de confirmar as denúncias anônimas previamente recebidas” (ID 16631561). Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 635.443, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004